Tribunal: TJMT
Processo: 0022364-79.2008.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022364-79.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELOISA ROSA MACIEL SANTOS - CPF: 207.148.071-68 (APELADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), RODNEY OLIVEIRA SANTOS - CPF: 142.417.141-53 (APELADO), JUSTINIANO LUIZ PEREIRA DA SILVA - CPF: 001.958.471-72 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), RITA GENEROSA MULLER PEREIRA DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R

R RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO POSSESSÓRIO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – 567 DO CPC – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - § 11, ART. 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Tratando-se de ação de interdito proibitório, diferentemente das demais ações de cunho possessório, não objetiva a garantir ou reintegrar o possuidor na posse, mas tão somente de que esta não seja molestada por parte da requerida em face de atos preparatórios.

(2) - Se a parte requerida contesta a ação e exerce o direito contraposto, não comprovando inexistência de posse da parte autora em relação à demanda, somando a aspectos outros probatórios existentes no bojo dos autos, analisando todo o contexto das provas produzidas, deve ser julgada procedente a ação de interdito proibitório quando, pois provados a posse e o seu justo receio de ser ela molestada.

(3) – Conhecido e provido o recurso, pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença, os honorários fixados em primeiro grau devem ser majorados.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

ELOISA ROSA MACIEL SANTOS e seu esposo RODNEY DE OLIVEIRA MATOS ingressaram na 9ª. Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com uma ação de INTERDITO PROIBITÓRIO em face de RITA GENEROSA MULLER PEREIRA DA SILVA, todos qualificados nos autos.

Como causa de pedir: afiançaram que adquiriu um lote de terras de ARGEMIRA DE CAMPOS FIGUEIREDO em 08/08/1992, no lugar denominado ‘CAPÃO DO GAMA’, bairro CIDADE ALTA, em Cuiabá, com área de 3.800 metros quadrados, conforme contrato de promessa de compra e venda. O imóvel foi devidamente discriminado e individualizado na inicial. Que, realizar reparos na cerca divisória constou que, em 08/09/2008, a requerida, através de seu preposto WILSON, proprietário de uma empresa de ‘bota-fora’ estava preparando para invadir o terreno, motivo da utilização deste interdito possessório capitulado no ordenamento processual civil.

Constam dos autos a prolação da primeira sentença, esta anulada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, recurso de apelação cível 170.088/2014, pela 5ª. Câmara Cível, na Relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, por cerceamento de defesa. (fls. 812/832).

Retornando os autos do STJ, após marchas e contramarchas, com saneamento de vários incidentes, entre estes, para a definição de competência, nova sentença sobreveio em data de 23/11/2008, de lavra do Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, de fls. 1.151/1.57, julgando procedente o pleito de INTERDITO PROIBITORIO e condenou a Requerida – RITA GENEROSA MULLER PEREIRA DA SILVA – nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta a apelante em grau recursal que era de obrigação da parte autora comprovar os requisitos: a) – Existência de uma posse anterior, ou seja, devem os postulantes, provarem a sua posse; b) Provar o justo receio de ser molestado em sua posse; c) Provar que existe uma ameaça em sua posse e esta ameaça deve ser séria, concreta e palpável; d) – Esta ameaça deve incutir nos autores/apelados, justo receio de serem molestados.

Afiançara que esta situação não restou comprovada nos autos e que, ao contrário, a apelante tem a posse direta sobre o imóvel há mais de 40 (quarenta) anos e que os apelados esbulharam a posse e produziram provas para ludibriar o Poder Judiciário. Traça um longo perfil da análise das provas existentes dos autos que, ao seu talante, indicam desacerto da sentença recorrida, almejando, desta forma, conhecimento e provimento do recurso, com as cominações legais pertinentes a este aspecto.

Constam dos autos, de igual forma, contrarrazões apresentadas pelos apelados, de igual forma, anotando acerto do magistrado em relação as suas provas, pugnam pela manutenção da sentença, com as cominações de estilo.

Incluir em pauta para julgamento.

Sebastião de Moraes Filho.

‘Desembargador/Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Depara-se, no caso, com uma ação de cunho possessório – INTERDITO POSSESSÓRIO onde o autor afirmou ser detentor da posse do imóvel descrito na inicial e que estava sofrendo ameaça de invasão por parte da requerida, através de um preposto.

As ações possessórias, também grafadas como interditos possessórios, segundo a tradição oriunda do Direito Romano, são aquelas que têm por objeto jurídico a defesa da posse, com fundamento na posse, em face de três diferentes graus de gravidade e ofensa a ela cometida; esbulho, turbação ou ameaça, independente do direito de propriedade ou existência de contratos outros a respeito do bem objeto da demanda. Tanto é verdade que, não obsta a ação de manutenção ou de reintegração, a alegação de domínio, ou outro direito real sobre o imóvel e durante o andamento desta é vedado o ingresso de ação petitória (reivindicatória).

Desta maneira, sendo a ação possessória, o ponto fundamental é a posse esta é derivado de um fato, cumprindo ao autor, no caso, os apelantes, cumprir a risca o artigo 561 e seus incisos do Código de Processo Civil. Repita-se, no juízo possessório, tutela-se a posse unicamente, sem perquirir acerca do titulo de propriedade, de contratos outros porque fogem do aspecto primordial – fato/posse.

De outra banda, deve ser visto que compete aos autores a efetiva comprovação dos requisitos prescritos no artigo 561 e seus incisos, do Código de Processo Civil, notadamente, a intenção por parte da apelada, Senhora RITA GENEROSA MULLER PEREIRA DA SILVA, em relação a atos preparatórios para a turbação ou esbulho da propriedade em comento.

No caso em apreço, pelo visto e bem abordado na sentença, a posse dos autores em relação ao imóvel em questão, não residem dúvidas.

Isto porque, a prova pericial produzida nos autos é isento de dúvidas de que os autores detêm posse em relação ao imóvel, comprovado por diversas edificações: (1) – 01 casa de madeira; (2) – 02 coberturas como garagem e outra como oficina mecânica; (3) – 01 casa de alvenaria com pergolado adjacente, além de piscina de fibra; 4) Plantas ornamentais e árvores frutíferas de pequeno porte; (5 muros, cercas de arame, portão de ferro, este no acesso principal.

Por outro lado, não devemos deixar de levar em conta que, de igual forma, oi laudo pericial (de fls. 999), revela que, de não conseguirem liminar no início da demanda, a posse, atualmente e desde àquela época, é exercida pelos autores desta ação.

Assim, à posse dos autores, em relação ao imóvel em questão, não existem quaisquer dúvidas.

Dos atos preparatórios - Neste contexto, para firmar o seu convencimento, assim posicionou o magistrado que subscreveu a sentença recorrida.

‘No mais, resta perquirir se são fatos suficientemente caracterizadores da ameaça ao direito possessório dos autores, a visita feita pelo proprietário do imóvel feita pela empresa de locação de caçambas estacionárias para entulho limítrofe à propriedade, noticiando que terceiros estariam preparando para invadir a referida porção de terra, com intuito de retirar a cerca que delimita a parte superior da área em questão, sob alegação de que a área pertence à parte requerida; ou se uma única visita feita, como fato isolado, possui gravidade suficiente para que seja reputado ‘justo receio de moléstia à posse’, como exigido pelo art. 932 do CPC/73, vigente à época’. (sic).

Em seqüência, para firmar o seu convencimento, concluiu: ‘Não me parece haver dúvida quanto à necessidade de reiteração de conduta para que, somente então, o possuidor possa bater às portas do Judiciário, buscando a tutela de seu direito possessório, pois não é isso que diz a lei’. (sic).

Somados a tais aspectos, o magistrado de piso fincou seu posicionamento a respeito daquela situação de fato, em certidão fornecida por Ricardo de Almeida Mendes – Tenente PM que compareceu naquele local, este confirmando a existência deste fato, isto é deposito indevido daqueles ‘bota-foras’, com intuito de futura invasão.

No que tange a este ato, não se pode olvidar que houve resistência da requerida, quer em contestação apresentada, quer em pedido contraposto constante da referida peça processual onde esta afirma que é proprietária há mais de 40 anos daquela propriedade.

De todo sabido que a inexistência de não ser contestada especificamente todos os elementos dos autos, deixando de impugnar o fato principal que, no caso de posse é o fato em si, deve prevalecer quando este não provoque contradição com a defesa em todo o seu conjunto, como os autos estão a demonstrar.

Por tais aspectos, no caso concreto, figura de que o Senhor Wilson era seu preposto e a intenção de perpetrar futura invasão está perfeitamente delineada. Se assim não o fosse, em primeiro aspecto, deveria proceder segundo o preceito contido no artigo 302 do Código de Processo Civil/73, vigente à época em que apresentou a contestação e o pedido contraposto.

Escreve José Joaquim Calmon de Passo:

‘O fato não impugnado é fato provado, fato que não reclama produção de prova em audiência (...). Quer a exigência primitiva de manifestação específica, quer a constante do texto, de manifestação precisa, brigam de modo irreconciliável com a pura e simples negação dos fatos. (Comentários do Código de Processo Civil, volume 3, pág. 274, n. 250, ‘in’ Anais Forenses do Estado de Mato Grosso, 61/240)’.

A respeito à jurisprudência:

‘Quando o fato narrado pelo autor na inicial não é impugnado especificamente, pelo réu, de modo preciso, esse fato, presumido verdadeiro, deixa de ser controvertido; (TJSC, apelação n. 22.545, relator Des. NELSON KONRAD, às notas, CPC nos Tribunais, DARCI A. MIRANDA e Outros, pag. 1711)’.

‘A impugnação é de cada fato, e deve ser precisa, isto é, deve constar da resposta o fato e os fatos impugnados. Se o réu silencia sobre um, ou uns dos fatos expostos na petição inicial, serão havidos como verdadeiros. (TJSC. Apelação n. 23.048, Relator Des. WILSON GUARANY, RT 598/104, extraído da obra citada na ementa acima)’.

No caso em apreço, reside uma contradição específica que não pode ser ignorada. Isto é, a partir do momento em que a lide é contestada em todos os seus termos e, de igual forma, em pedido contraposto, contesta a posse dos autores da ação.

Ora, não se pode permitir que uma lógica abstrata tripudie sobre o bom senso e a verdade é que, comprovada de forma indiscutível a posse dos autores em relação àquela área, como, de resto, já tratado linhas acima se a ré, nada tinha a ver com os atos praticados pelo Senhor. WILSON, se este não estava a seu mando, de rigor era registrar sua ILEGITIMIDADE PASSIVA e não imiscuir em relação ao mérito, contestando a inequívoca posse dos autores e, indo mais além, em pedido contraposto, pretender sua desqualificação.

São situações que, por contraditórias e inconciliáveis, leva a anotar que o magistrado, embora não imiscuindo em relação a todos os aspectos que deveriam ser tratados, no caso em apreço, agiu com acerto, visto que, a valoração das provas deve ser de forma sistemática e não pincelar apenas em relação a determinados tópicos.

Não se pode esquecer que, no caso concreto, o limite da lide é o interdito proibitório que, diferentemente das demais ações possessória não objetiva garantir ou reintegrar o possuidor na posse perturbada ou perdida, mas apenas resguardá-lo de ser molestado nela. Neste tipo de demanda, é pressuposto necessário que os autores tenham uma posse invicta e, esta, segundo a fundamentação, acima é dos autores. E, em relação aos atos preparatórios, de igual forma, como explicitados quer pelos fatos, quer pela ausência de contestação específica, somado ao pedido contraposto, também estão presentes. E, por derradeiro, reside o justo receio de moléstia à posse por parte da requerida e, desta forma, justifica o deferimento da inicial, nos moldes do que restou determinado pela sentença recorrida.

Nas lições de ADROALDO FURTADO FABRÍCIO:

‘O justo receio, de um lado, é o temor justificado, no sentido de estar embasado em fatos exteriores, em dados objetivos. Nesse enfoque, não basta como requisito para obtenção do mandado proibitório o receio infundado, estritamente subjetivo, ainda que existente’. (Comentários ao Código de Processo Civil, volume VIII, tomo III, pag. 572/573)’.

A propósito da questão vertente:

‘Procede a ação de interdito proibitório quando ficam provados a posse do autor e o seu justo receio de ser ela molestada pelo réu. (TJSP, apelação n. 260.433, relator Des. GONZAGA JUNIOR, RT N. 513/138, às notas do O Processo Civil à Luz da Jurisprudência Volume VII, pag. 739, n. 16.081)’.

‘Reconhecida a posse a justo título e entremostrada a possibilidade de eminente violência, é de dar-se pela procedência do interdito proibitório, afastando a discussão a respeito do domínio, alheia à espécie. (TARJ, apelação n. 43476, relator Juiz CAVALCANTI LANA, às notas do O Processo Civil à Luz da Jurisprudência Volume VII, pag. 740, n. 16.085)’.

Na minha visão, respeitando posicionamentos contrários, agiu com acerto o magistrado que subscreveu a sentença recorrida e, desta forma, a pretensão recursal soçobra.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento. Por determinação do prescrito no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, pelos serviços desempenhados pelo advogado dos autores, depois da prolação da sentença, majoro os honorários de sucumbência para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020